Tribunal: STF
Processo: ARE 1546148
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TETRAPLEGIA ASSOCIADA A ESTADO SEMI-VEGETATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO ESTADO. HOME CARE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO HUMANO À SAUDE. APELAÇÕES CÍVEIS. ENFERMIDADE GRAVE. AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES GRAVES. TETRAPLÉGICO ASSOCIADO A ESTADO SEMI-VEGETATIVO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM HOME CARE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. PRESENÇA DE VASTA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL LOCAL. SÚMULA 18 DO TJPE E ART. 196, CF/88. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS. 



    1. Comprovada a necessidade de tratamento de saúde de urgência e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, sob pena de malferimento ao direito à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88. 



    2. Assim, incontroverso é o dever jurídico do Estado de Pernambuco em prestar o escorreito serviço de saúde, consubstanciado na Carta Magna, não se podendo chegar à outra conclusão senão a de que a necessidade de tratamento em HOME CARE ocorreu em razão do grave risco de morte, inserindo-se no núcleo básico do direito à saúde, dado que seu fim precípuo é preservar o direito à vida, incontestavelmente ameaçado de lesão pela negativa ou inércia estatal em permitir o tratamento dos pacientes que necessitam dos serviços médicos especiais. 



    3. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário. 



    4. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 



    5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. 



    6. Quanto aos danos morais reclamados pelo autor/recorrente, tenho que não deve prosperar, pois a controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade civil do Estado, in casu, a indenização por danos morais decorrentes pela demora em fornecer fármaco para tratamento de sua patologia, o que foi observado pelo Estado apelante/apelado. Neste contexto, para que surja o dever de indenizar fundado na responsabilidade civil extracontratual, devem estar presentes três requisitos básicos, quais sejam, o ato ou fato, de caráter omissivo ou comissivo, o dano que tal conduta gerou, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso em apreço, não restou incontroverso que, a partir da necessidade do tratamento HOME CARE prescrito, isso tenha sido negado, pelo contrário, a partir do acionamento da Justiça, os direitos inerentes ao paciente foram atendidos de imediato, não causando maiores danos ao paciente. 



    7. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, estabelecidos no percentual de estabelecido pelo juízo a quo, tenho que os mesmos atendem perfeitamente ao preceituado no art. 85 do NCPC, não merecendo sofrer qualquer modificação. 



    8. Reexame Necessário não provido, prejudicados os apelos voluntários.” (Doc. 18, p. 9-10)  



    Os embargos de declaração opostos foram conhecidos “tão somente para fins de prequestionamento do contido nos arts. 2º (separação dos poderes), 5º, caput (princípio da isonomia), 37, caput (princípio da legalidade), e 37, XXI (exigência de licitação), e 196, caput (política pública de saúde), todos da CF/88, e 1.022, inciso II, do NCPC”, mas desprovidos (Doc. 22, p. 6).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, caput, 18, 23, II, 196 e 198 da Constituição da República. Afirma tratar-se, “na origem, de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, no intuito de obter provimento judicial para compelir o Estado de Pernambuco a disponibilizar internamento domiciliar (home care), com cuidados de equipe multidisciplinar, além de cuidados diários de enfermagem”. Destaca que, “[e]m sentença, o pedido foi julgado procedente, apenas para determinar que o ora agravante providencie e custeie o internamento domiciliar do ora recorrido, sob regime de home care” (Doc. 24, p. 6). Aduz que o Tribunal a quo, ao desprover seu recurso de apelação, “incorreu, data maxima venia, em não aplicação da tese fixada no julgamento do tema 793 desse sodalício” (Doc. 24, p. 7). Defende que, “[a]o não incluir a União Federal no polo passivo, nem direcionar o cumprimento da obrigação à mesma [no] caso concreto, nem ao menos determinar que a mesma promova o ressarcimento ao Estado do dispendido para cumprimento do preceito,o v. Acórdão ignora a tese vinculante e interpreta o art. 23, II, da Constituição Federal de modo isolado, sendo omisso quanto às disposições do art. 198 da mesma carta, que trazem as diretrizes orientadoras da organização do sistema de saúde no sentido de que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada e com direção única em cada esfera de governo”. Acrescenta que “o v. Acórdão recorrido deixou de considerar que, nos termos do art. 18 da CF/88, cada esfera de governo é autônoma, com direção única e que, na sua organização, devem ser definidas as atribuições de cada ente federativo” (Doc. 24, p. 8), “escolhendo aleatoriamente o Estado de Pernambuco para cumprir com obrigação reconhecidamente da União Federal” (Doc. 24, p. 9). Argumenta que “o art. 196 da Constituição Federal não comporta a providência contida no decisório guerreado, de modo que este, além de conferir interpretação equivocada ao citado preceito constitucional, acabou, ainda, por malferir o disposto nos arts. 2º, 5º, caput, todos da Carta Política de 1988” (Doc. 24, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, por ofensas à Constituição Federal, acima apostiladas” (Doc. 24, p. 14).



    Marcos Batista da Silva Barbosa, devidamente representado por sua companheira, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Em que pesem os argumentos jurídicos articulados pelo recorrente, mantenho a convicção firmada na decisão vergastada, a qual, a meu ver, não merece qualquer reparo. 



    Meritoriamente, analisando o conjunto probatório coligado, constata-se, à primeira vista, o delicado quadro clínico do autor/apelante, patenteado pela declaração e receituário carreados aos autos, concluindo-se necessitar o mesmo de HOME CARE 24 horas, em conformidade com o laudo médico aos autos, os quais narram que o autor sofreu acidente automobilístico em dezembro de 2020 e resultou tetraplégico associado a estado semi-vegetativo, necessitando de atendimento por meio de home care, conforme laudo médico acostado aos autos (id nº 30771287).



    Pois bem. Discute-se, sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de custeá-lo. 



    Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o se devedor, pressupondo o art. 196 da CF a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde a sua promoção, proteção e recuperação. 



    A execução de ditas políticas sociais e econômicas protetivas da saúde vincula-se aos planos e programas que devem assegurar ao indivíduo e à coletividade tudo aquilo que possa ser considerado essencial para a satisfação da saúde física, mental, psicológica, moral e social, aí inseridos o fornecimento gratuito de medicamentos e a disponibilização de leitos em hospitais. 



    É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida, localizado no caput, do art. 5º, da Constituição Federal, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.



    Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois valores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.



    Assim é que qualquer omissão do Estado no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.



    A alegação de recusa por parte do Estado em vista do tratamento que necessita o apelante ser de alta complexidade e encontrar-se excluído da Portaria GM/MS 2.529/2006, não pode encontrar guarida diante da jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte de Justiça, a começar pela Súmula 18 deste próprio Tribunal que assim preceitua:



    ‘É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial’.



    (...)



    Ademais, não se pode olvidar que não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade. 



    Assim, no caso em concreto, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da Constituição Federal. 



    Impende ressaltar, ainda, que as eventuais determinações por parte do Poder Judiciário que visam assegurar o direito à saúde não possuem o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas destina-se tão somente a garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana.” (Doc. 18, p. 3-6)



    Nessa mesma linha, o Tribunal de origem desproveu os embargos de declaração opostos pelo ora agravante por reconhecer o direito público subjetivo do autor, lastreado em prescrição constante de laudo médico, ao fornecimento estatal de tratamento domiciliar contínuo, afastando a suposta violação aos princípios da isonomia, da separação de poderes e da reserva do possível em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. ACLARATÓRIOS NO REEXAME/APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. AUTOR/EMBARGADO VÍTIMA DE ACIDENTE, DIAGNOSTICADO DE TETRAPLEGIA ASSOCIADO COM ESTADO SEMI-VEGETATIVO, NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO EM HOME CARE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO PRESTAR O SERVIÇO. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA, O QUAL DETÉM MELHOR CONHECIMENTO CIENTÍFICO PARA TANTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. SÚMULA 18 DO TJPE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS TÃO-SOMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DO CONTIDO NOS ARTS. 2º, 5º, 37, CAPUT E 37, XXI, E 196, TODOS DA CF/88, E ART. 537, DO NCPC, POREM NÃO PROVIDOS DE FORMA INDISCREPANTE. 



    1. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula nº 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do tratamento, consistindo este tratamento em medicamento, fornecimento de mecanismos que serão implantados, ou qualquer outra forma de fármaco que venha possibilitar a cura do cidadão, razão pela qual mostra-se apropriada sua manutenção. 



    2. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário. 



    3. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 



    4. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. 



    5. Aclaratórios conhecidos tão somente para fins de prequestionamento do contido nos arts. 2º (separação dos poderes), 5º, caput (principio da isonomia), 37, caput (principio da legalidade) e 37, XXI (exigência de licitação), e 196, caput (política pública de saúde), todos da CF/88, mas nego-lhes provimento.” (Doc. 22, p. 7)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.080/1990 e Portaria GM-MS nº 2.529/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.439.329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.283 AgR, de minha relatoria, DJe de 16/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.272.488 AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.250.074 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/06/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada.” (ARE 1.180.736 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/06/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.181.976 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. NECESSIDADE. SÚMULA/STF 279. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A questão debatida nos autos encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.039.125 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/10/2017)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;